Tribunal: TJMT
Processo: 1035497-35.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035497-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 49.496.497/0001-70 (RECORRENTE), EDINALDO JOSE ESTEVAM SILVESTRE - CPF: 829.159.381-72 (ADVOGADO), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), LUCILENE ALVES COELHO - CPF: 523.225.721-87 (RECORRIDO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1035497-35.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1035497-35.2024.8.11.0002

Recorrente:

Lucilene Alves Coelho

Recorrido:
Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA EXECUTADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte executada contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de cobrança de taxas condominiais não pagas. A recorrente sustenta nulidade da citação, alegando que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à lide, requerendo a anulação da sentença e o desbloqueio dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da citação quando o Aviso de Recebimento (AR) é assinado por terceiro dentro do condomínio onde reside a parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, salvo recusa expressa sob as penas da lei.

4.

A correspondência foi encaminhada ao endereço indicado pela própria recorrente em documentos do processo, sem impugnação quanto à sua correção, o que confirma a regularidade da citação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação postal entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.

6.

Não há comprovação de prejuízo concreto à defesa da recorrente, motivo pelo qual não se configura nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por Aviso de Recebimento (AR) é válida quando enviada ao endereço indicado pela parte, ainda que recebida por terceiro, nos termos do artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil.

2.

A ausência de impugnação do endereço pela parte citada reforça a presunção de regularidade do ato citatório.

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, não bastando a simples alegação de irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 248, parágrafo 4º; Lei nº 9.099/95, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.762.610/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021; TJMT, N.U 1026629-39.2022.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 28/01/2025; TJMT, N.U 1014829-49.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1035497-35.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1035497-35.2024.8.11.0002

Recorrente:

Lucilene Alves Coelho

Recorrido:
Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Lucilene Alves Coelho

Ação:
de Execução de Títulos Extrajudiciais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 269029787
)
:
rejeitou os embargos à execução opostos pela recorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da satisfação integral da obrigação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269029790): defende que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que não houve citação válida.

Contrarrazões
(Id. 269029796)
:
requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1035497-35.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1035497-35.2024.8.11.0002

Recorrente:

Lucilene Alves Coelho

Recorrido:
Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, em face de Lucilene Alves Coelho, decorrente de taxas condominiais não pagas.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos.

A recorrente sustenta que não houve citação válida, ao argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) enviado foi recebido e assinado por terceiro estranho à lide. Desse modo, requer anulação da sentença e o desbloqueio do valor de R$ 4.944,43 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), constrito de sua conta bancária.

Da análise dos autos, verifica-se que a carta citatória de Id. 269029751 foi encaminhada para o endereço Avenida da Feb, nº 172, Bairro Alameda, Condomínio Chapada, Bloco H, apartamento 212, Várzea Grande - MT - CEP: 78115-147.

Observa-se que a correspondência foi enviada ao condomínio onde a recorrente reside, conforme o endereço constante da procuração de Id. 269029760, no contrato de compra e venda do imóvel em Id. 269028794 e no comprovante de endereço juntado por ela em Id. 269029761. Ressalta-se que esse endereço sequer foi impugnado pela recorrente, que apenas alega não ter sido citada.

O artigo
248, § 4º do Código de Processo Civil dispõe que, “
n
os condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Nesse sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO
VIA
AR
. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. APELANTE QUE CONFIRMA O ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE SE
RECEBIDO
NO DOMICÍLIO CORRETO. ADVOGADOS QUE ACESSARAM O PROCESSO DIVERSAS VEZES. INDÍCIO DE CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DEMANDA QUANDO CITADA POR
AR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Ré, citada via
AR
, não contestou e foi declarada revel, sendo proferida sentença em seu desfavor. Em apelo, defende
nulidade
da
citação
.
2-
O local de domicílio da apelante é um residencial, de modo que o
AR

recebido
por
porteiro
tem validade, nos termos do art. 248, §4º, do CPC. 3- Mesmo que no local não tenha acesso por
porteiro
, o que não foi demonstrado pela apelante (alega, mas não comprova), é fato que a falta de
porteiro
faz com que quem tenha interesse em adentrar no residencial possa, como afirmado pela própria apelante. Se não tem portaria ou
porteiro
, o
AR
foi entregue diretamente no domicílio da ré, o que confirma que teve conhecimento do fato, já que, em seu recurso, declara justamente que reside no mesmo endereço da entrega do documento de
citação
. 4- Sobre a alegação de desconhecimento da terceira que recebeu a
AR
, o funcionário dos correios foi precisamente no domicílio, não havendo que falar, a pessoa que lá reside (a ré) que desconhece quem estava em seu próprio domicílio (própria casa). 5- O STJ entende pela “validade da
citação
postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que
recebida
por terceiros”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)
[...]. (N.U 1026629-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO
NULIDADE
DA
CITAÇÃO

AR

RECEBIDO
PELO
PORTEIRO
/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4°, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme art. 248, § 4º, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto, não há que falar em
nulidade
da
citação
.
(N.U 1014829-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Diante disso, não há que se falar em nulidade da citação, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025